Tribunal: STF
Processo: MS 37458
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Francisco Edval Campelo Almendra contra ato praticado pelo Presidente do Tribunal de Contas da União – TCU, consubstanciado na edição da Relação de Responsáveis com Contas Julgadas Irregulares com Implicação Eleitoral.
    O impetrante sustenta que teve o nome incluído na referida lista em virtude do Processo 033.069/2014-0, julgado por meio do Acórdão 9.468/2017-TCU - 2ª Câmara, referente à prestação de contas alusiva ao Convênio 1.727/2005 entre o Município de Beneditinos/PI e a Fundação Nacional de Saúde – Funasa.
    Por meio da Petição 85.010/2020-STF (documento eletrônico 18), o impetrante apontou a ocorrência de equívoco na inicial da impetração (Petição 84.096/2020-STF), porquanto refere-se a outro mandado de segurança, e solicitou a respectiva exclusão. Pleiteou que fosse levada em consideração nestes autos a Petição 85.002/2020-STF (documento eletrônico 16).
    Na referida peça, narra-se que 
    “O escopo do presente mandamus é declarar a prescrição ante o transcurso do lapso temporal para que o Tribunal de Contas da União, pudesse deflagrar a Tomada de Contas Especial Processo nº TCU – 033.069/2014-0, em face da pessoa do Sr. FRANCISCO EDVAL CAMPELO ALMENDRA e seu respectivo CPF 014.439.333-68. 
    Deveras o Impetrante foi Prefeito do Município de Beneditinos-PI dente os anos de 2005 a 2008, em que firmou junto Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, o Convênio n° 1727/2005, cuja finalidade era tempo a transferência de recursos para a construção de aterro sanitário na zona do Município de Beneditinos-PI e aquisição de material permanente, e em regra tais totalizavam a quantia de R$ 216.000,00 (duzentos e dezesseis mil reais), sendo R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) oriundos de transferências da FUNASA e R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) decorrente de contrapartida daquele ente.
    Contudo ainda em 30 de janeiro de 2008 houve por conta da FUNASA a emissão de relatório técnico em que relatava, já demonstrando a data da ocorrência do fato, que em tese, houve irregularidades ante a aplicação e prestação de contas do referido.
    Acontece que os anos se passaram e com muitas idas e vindas de questionamentos do órgão cedente do convênio quanto a supostas irregularidades, somente no dia 01 de dezembro de 2014, ou seja, a mais de 06 (seis) anos da concorrência do fato o Tribunal de Contas da União instaurou o procedimento de Tomada de Contas Especial Processo nº TCU – 033.069/2014-0, e ao final no ano de 2017 veio à condenação junto a Corte de Contas, imputando-lhe débito e aplicando-lhe multa.
    Podemos asseverar que na melhor doutrina, jurisprudência e direito, que da ocorrência do fato gerador (30-01-2018) e a presente citação (2016) da tomada de contas instaurada pelo TCU, há configurado os efeitos da prescrição.
    Desta condenação proveniente do Acórdão 9.468/2017 - Segunda Câmara, tem-se gerado imensas implicações jurídicas em face do Impetrante, que além de financeiras, surte nos direitos políticos, vez que em 14 de setembro de 2020 o nome do Impetrante foi inserido em lista intitulada pelo TCU como ex-gestor com ‘contas julgadas irregulares com implicação eleitoral’ dando azo a inferir por reflexo no seu direito de poder gozar de capacidade ativa eleitoral no pleito de 2020, e bem como exercer outros atos da vida civil.
    Para tanto, e inserção do nome deste na lista de responsáveis com contas julgadas irregulares com implicação eleitoral encaminhada ao TCU à Justiça Eleitoral, viola o direito líquido e certo do impetrante, razão pela qual se socorre ao Supremo Tribunal Federal, via mandado de segurança, para se pleitear o fim da coação.
    O referido ato do Tribunal de Contas da União em dar publicidade à lista é exequível e operante, este julgado específico foi eivado de vícios e nulidades, tais como competência administrativa.
    Ademais, esta lista deu azo a Promotoria Eleitoral da 047ª Zona Eleitoral de Altos-PI, exclusivamente por este fato, impugnar o registro de candidatura (Processo Nº 0600189-74.2020.6.18.0047 Pedido de Registro de Candidatura) do impetrante a vice-prefeito de Beneditinos-PI neste pleito, evidenciando lesão a direito, em que a qualquer momento pode ser indeferido seu registro de candidatura, por consequência de reflexo de ato já prescrito. (impugnação em anexo)” (págs. 2-3 do documento eletrônico 16).
    O impetrante aduz, ainda, que 
    “[...] a Tomada de Contas Especial que importe na imputação do débito e multa ao responsável, está sujeita ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, desde quando da data da citação daquele e o tempo da identificação de fato de irregularidade nas contas pela administração pública já se tenha transcurso lapso temporal já grifado.
    No caso em tela o Impetrante firmou o Convênio n° 1727 no primeiro ano de seu mandato, pois bem, em 2005 e sucede que data da ocorrência do fato foi no dia 28 de janeiro de 2008, e somente ano de 2014 foi instaurada a tomada de contas especial nº 033.069/2014-0 e a respectiva citação no ano de 2016 através do Ofício 0622/2016 por unidade SECEX-PI, juntado no dia 27/07/2016, para fins de chamamento ao processo.
    […]
    Então se pode concluir que da data da IDENTIFICAÇÃO DE FATO da irregularidade (30-01-2018) nas contas pela administração pública, até a citação em meados de julho de 2016 do Impetrante no processo de tomada de contas especial pela União/TCU, já transcorram mais de 06 (seis) anos, portando sujeito aos efeitos da prescrição da pretensão ressarcitória (débito) e bem como da multa, em que o ato derivado da lista não dever ser mantido” (págs. 13-15 do documento eletrônico 16).
    Alega estarem presentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar, nesses termos: 
    “O fumus boni juris, por sua vez, configura-se com base nos autos e no teor do Acórdão 9.468/2017- 2ª Câmara (em anexo), que o Impetrante firmou o Convênio n° 1727 no primeiro ano de seu mandato, pois bem, em 2005 e sucede que data da ocorrência foi no dia 28 de janeiro de 2008, e somente no dia 01 de dezembro de 2014 foi instaurada a Tomada de Contas Especial nº 033.069/2014-0 e a respectiva citação no ano de 2016 através do Ofício 0622/2016 por unidade SECEX-PI, juntado no dia 27/07/2016, para fins de chamamento ao processo, então se pode concluir que da data da identificação de fato de irregularidade nas contas pela administração pública até a citação do Impetrante no processo de tomada de contas especial pela União/TCU já transcorram mais de 06 (seis) anos.
    Como bem alhures o entendimento jurisprudencial dominante, inclusive com a repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça há a possibilidade de ocorrência de prescrição prazo quinquenal, no que se refere ao lapso temporal de instauração da tomada de contas.
    Já o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo correspondem ao periculum in mora, pois a demora da resposta jurisdicional pode gera uma situação de risco. Há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do um direito.
    É que Impetrante é candidato ao cargo de vice-prefeito do Município de Beneditinos-PI, e que os efeitos do julgamento da TC nº 033.069/2014-0, além de outros, há reflexos nos seus direitos políticos, vez que em 14 de setembro de 2020 o nome do Impetrante foi inserido em lista intitulada pelo TCU como ex-gestor com ‘contas julgadas irregulares com implicação eleitoral’.
    Não diferente, hodiernamente há processo de pedido de registro de candidatura do Impetrante (Processo Nº 0600189-74.2020.6.18.0047 Pedido de Registro de Candidatura) 047ª Zona Eleitoral de Altos-PI, e que por efeitos de uma sanção prescrita, há com base na lista do TCU embasamento a impugnação do registro de candidatura pela Promotoria Eleitoral daquela Zona, evidenciando lesão a direito imediata. (impugnação em anexo)” (págs. 14-15 do documento eletrônico 16).
    Ao final, pleiteia:
    “a) Que seja concedida URGENTE MEDIDA LIMINAR, inaudita altera pars diante de o comprovado preencher todos os requisitos para a concessão, e expedindo-se ordem, para suspender os efeitos da lista divulgada pelo Tribunal de Contas da União – TCU no dia 14 de setembro de 2020, em que constou o nome de FRANCISCO EDVAL CAMPELO ALMENDRA e seu respectivo CPF 014.439.333-68, ‘Relação de Responsáveis com Contas Julgadas Irregulares com Implicação Eleitoral’, no Processo nº TCU – 033.069/2014-0, julgado através do Acórdão n. 9.468/2017 – TCU, 2º. Câmara, como forma de garantir o direito líquido e certo do impetrante;
    b) Que no mérito este Supremo Tribunal Federal, se digne a CONCEDER A SEGURANÇA, confirmando a liminar para determinar a exclusão do FRANCISCO EDVAL CAMPELO ALMENDRA e seu respectivo CPF 014.439.333-68, ‘Relação de Responsáveis com Contas Julgadas Irregulares com Implicação Eleitoral’, no Processo nº TCU – 033.069/2014-0, julgado através do Acórdão n. 9.468/2017 – TCU, 2º. Câmara, e bem como reconhecer os efeitos da PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União, em sede da Tomada de Contas Especial n° 033.069/2014-0, desconstituindo-se o Acórdão n° 9.468/2017-2ª Câmara, bem como as imputações de débito e multa;” (págs. 17-18 do documento eletrônico 16).
    A União requereu seu ingresso no feito (documento eletrônico 36).
    As informações foram prestadas (documento eletrônico 42).
    É o relatório. Decido. 
    De início, defiro o ingresso da União, na forma requerida.
    Afasto, ainda, a litispendência suscitada nas informações prestadas pelo TCU, tendo em vista o equívoco apontado pelo impetrante na Petição 85.010/2020-STF. Assim, considero como inicial deste mandamus a Petição 85.002/2020-STF (documento eletrônico 16), que apresenta causa de pedir e pedido diversos dos constantes do MS 37.442/DF, também de minha relatoria. 
    No mais, bem examinados os autos, tenho que o writ não comporta seguimento.
    Observo que o prazo decadencial de 120 dias, previsto no art. 18 da Lei 1.533/1951, foi reproduzido na nova Lei do Mandado de Segurança – Lei 12.016/2009 – que, em seu art. 23, dispõe: 
    “O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”.
    Conforme assinalado nas informações prestadas pelo TCU, embora o ato apontado como coator tenha sido divulgado em 14/9/2020, este possui apenas natureza declaratória e não produz qualquer alteração no mundo jurídico, pois decorre do julgamento do Processo TC 033.069/2014-0, no qual o impetrante teve as contas julgadas irregulares pela 2ª Câmara, mediante os Acórdãos 9.468/2017 e 257/2018, que transitaram em julgado em 7/4/2018.
    No caso, apesar de o impetrante indicar como ato coator a Relação de Responsáveis com Contas Julgadas Irregulares com Implicação Eleitoral, encaminhada à Justiça Eleitoral pela Corte de Contas, é evidente que a presente ação mandamental se volta contra supostas irregularidades contidas nos Acórdãos 9.468/2017 e 257/2018.
    Assim, a suscitada ofensa ao direito líquido e certo do impetrante teria decorrido do julgamento anteriormente realizado pelo TCU e não da aludida lista de gestores com contas julgadas irregulares. Isso porque ela é apenas um cadastro de pessoas que tiveram as contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas julgadas irregulares pelo TCU, por decisão irrecorrível.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que o termo a quo para a contagem do prazo decadencial de 120 dias para a impetração do mandado de segurança é o momento no qual o ato encontra-se apto a gerar efeitos lesivos à esfera jurídica do interessado, conforme as ementas abaixo transcritas:
    “MANDADO DE SEGURANÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – ATO COATOR EMANADO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA QUANDO JÁ ESGOTADO O PRAZO DECADENCIAL DE CENTO E VINTE (120) DIAS – CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO DIREITO DE IMPETRAR MANDADO DE SEGURANÇA (LEI Nº 12.016/2009, ART. 23) – CONSTITUCIONALIDADE DESSA NORMA LEGAL (SÚMULA 623/STF) – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. MANDADO DE SEGURANÇA - PRAZO DECADENCIAL - CONSUMAÇÃO - EXTINÇÃO DO DIREITO DE IMPETRAR O WRIT - CONSTITUCIONALIDADE. 
    - Com o decurso, in albis, do prazo decadencial de 120 dias, a que se refere o art. 23 da Lei nº 12.016/2009, extingue-se, de pleno direito, a prerrogativa de impetrar mandado de segurança. Precedentes. MANDADO DE SEGURANÇA E TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUA IMPETRAÇÃO. 
    - O termo inicial do prazo decadencial de cento e vinte (120) dias começa a fluir, para efeito de impetração do mandado de segurança, a partir da data em que o ato do Poder Público, formalmente divulgado no Diário Oficial, revela-se apto a gerar efeitos lesivos na esfera jurídica do interessado. Precedentes. 
    A CONSUMAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL - QUE SÓ ATINGE O DIREITO DE IMPETRAR O MANDADO DE SEGURANÇA - NÃO GERA A PERDA DO DIREITO MATERIAL AFETADO PELO ATO ALEGADAMENTE ABUSIVO DO PODER PÚBLICO. 
    - O ato estatal eivado de ilegalidade ou de abuso de poder não se convalida nem adquire consistência jurídica pelo simples decurso, in albis, do prazo decadencial a que se refere o art. 23 da Lei nº 12.016/2009. A extinção do direito de impetrar mandado de segurança, resultante da consumação do prazo decadencial, embora impeça a utilização processual desse instrumento constitucional, não importa em correspondente perda do direito material, ameaçado ou violado, de que seja titular a parte interessada, que, sempre, poderá - respeitados os demais prazos estipulados em lei - questionar, em juízo, a validade jurídica dos atos emanados do Poder Público que lhe sejam lesivos. Precedente” (MS 29.108-ED/DF, Rel. Min. Celso de Mello – sem os grifos do original).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS. IRREGULARIDADES IDENTIFICADAS EM ARMAZENAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. DECURSO DE MAIS DE 120 DIAS PARA O AJUIZAMENTO DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade (Precedentes: Pet 4.837-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 14.3.2011; Rcl 11.022-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 7.4.2011; AI 547.827-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 9.3.2011; RE 546.525-ED, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 5.4.2011). 
    2. O termo a quo para a contagem do prazo decadencial de 120 dias para a impetração do mandado de segurança começa a fluir a partir da data em que o ato do Poder Público, formalmente divulgado, revela-se apto a gerar efeitos lesivos à esfera jurídica do interessado. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 33.050-ED/DF, Rel. Min. Luiz Fux).
    “IMPETRAÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. DECADÊNCIA. PRECEDENTES. 1. O termo inicial do prazo decadencial de 120 dias começa a fluir, para efeito de impetração do mandado de segurança, a partir da data em que o ato do Poder Público, formalmente divulgado no Diário Oficial, revela-se apto a gerar efeitos lesivos à esfera jurídica do interessado. 2. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (MS 23.528- AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie).
    Em relação ao decurso do prazo decadencial em mandado de segurança impetrado especificamente contra a citada lista elaborada pelo TCU, tendo por fundamento irregularidades ocorridas nos pronunciamentos daquela Corte de Contas, cito ainda os seguintes precedentes: MS 27.449/GO, Rel. Min. Celso de Mello; MS 31.461/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; MS 37.495/DF, Rel. Min. Rosa Weber e MS 37.442/DF, por mim relatado.
    Dessa forma, observo que se operou, em virtude da consumação da decadência, a extinção do direito de impetrar, em tempo oportuno, mandado de segurança contra os atos mediante os quais as contas do impetrante foram reprovadas.
    Ainda que fosse possível superar tal entendimento, melhor sorte não teria o impetrante.
    A orientação deste Supremo Tribunal é de que a Relação de Responsáveis com Contas Julgadas Irregulares com Implicação Eleitoral é apena uma compilação de dados que serão, posteriormente, objeto de apreciação pela Justiça Eleitoral, a quem cabe verificar a existência de pressupostos suscetíveis de atrair a incidência do art. 1°, I, g, da Lei Complementar 64/1990. Desse modo, ela não teria o condão de ofender direito líquido e certo do impetrante, porque a competência para analisar a elegibilidade do candidato é do Poder Judiciário (Justiça Eleitoral) e não do TCU. Transcrevo, por oportuno, as ementas abaixo:
    “CONSTITUCIONAL. ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. CONTAS DO ADMINISTRADOR PÚBLICO: REJEIÇÃO. Lei Complementar n. 64, de 1990, art. 1., I, ‘g’. I. - Inclusão em lista para remessa ao órgão da Justiça Eleitoral do nome do administrador público que teve suas contas rejeitadas pelo T.C.U., além de lhe ser aplicada a pena de multa. Inocorrência de dupla punição, dado que a inclusão do nome do administrador público na lista não configura punição. II. - Inelegibilidade não constitui pena. Possibilidade, portanto, de aplicação da lei de inelegibilidade, Lei Compl. n. 64/90, a fatos ocorridos anteriormente a sua vigência. III. - A Justiça Eleitoral compete formular juízo de valor a respeito das irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas, vale dizer, se as irregularidades configuram ou não inelegibilidade. IV. - Mandado de segurança indeferido” (MS 22.087/DF, Rel. Min. Carlos Velloso). 
    “Mandado de Segurança. 2. Ato do Tribunal de Contas da União. 3. Irregularidades nas contas de município. 4. Inelegibilidade de candidato a prefeito. 5. Juízo de competência da Justiça Eleitoral. 6. Ausência de constrangimento. 7. Precedente. 8. Ordem denegada” (MS 24.991/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    Nessa linha, são também as seguintes decisões: MS 27.481/DF e MS 31.551/DF, de minha relatoria; MS 24.991/DF e MS 29.407/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; MS 27.388/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa; MS 27.605/DF, Rel. Min. Menezes Direito; e MS 29.409/BA, Rel. Min. Roberto Barroso.
    Por todos esses motivos, afigura-se de rigor a extinção do feito não somente pelo transcurso do prazo decadencial para impugnar os acórdãos do TCU, mas também em virtude da ausência de violação de direito líquido e certo do impetrante.
    Isso posto, nego seguimento esta impetração (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de fevereiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator